Tribunal: STF
Processo: RE 1550570
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORIUNDO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE À ENTIDADE PÚBLICA DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA DOBRA DO PRAZO RECURSAL E DA INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTAS NO ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.